Tribunal: STJ
Processo: 0811228-88.2021.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664582 - MS (2024/0209451-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
RAPHAEL FALCÃO TORTI - PE034353
AGRAVADO
: SERGIO LEAO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
.
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47582063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 83d7402a-abf0-49a5-82b2-744631925015

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA47582063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 83d7402a-abf0-49a5-82b2-744631925015

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664582 - MS (2024/0209451-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
RAPHAEL FALCÃO TORTI - PE034353
AGRAVADO
: SERGIO LEAO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
.
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DO
SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. da decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) que não conheceu de seu agravo em recurso especial porque
não foram impugnados todos os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou a
apresentação do processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 313/316).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47140676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:13
Código de Controle do Documento: b4357c7c-a151-4eb5-8499-153c163c045f

VOTO
A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial por deixar
a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
inexistência de violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante pugna pela
desnecessidade de reexame de fatos e provas, demandando o pleito apenas nova
valoração das premissas assentadas na origem, além de reafirmar a existência de
violação aos arts. 186, 188, I, 927 e 944 do Código Civil (CC) e desobediência à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque não tece razões a respeito do fundamento de
incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47140676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:13
Código de Controle do Documento: b4357c7c-a151-4eb5-8499-153c163c045f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.664.582 / MS
Número Registro: 2024/0209451-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08112288820218120002
0811228882021812000250002
8112288820218120002
811228882021812000250002
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
RAPHAEL FALCÃO TORTI - PE034353
AGRAVADO
: SERGIO LEAO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
RAPHAEL FALCÃO TORTI - PE034353
AGRAVADO
: SERGIO LEAO DE ALMEIDA
Documento eletrônico VDA47578148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:31:25
Código de Controle do Documento: 42ec4cd2-742f-4931-877b-0b3e15e73ac2

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:31:25
Código de Controle do Documento: 42ec4cd2-742f-4931-877b-0b3e15e73ac2